Tribunal: TJDFT
Processo: 0702849-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA EM SERVIÇOS SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR. RECEBIMENTO NA INATIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS DEVIDOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o acervo documental que instrui os autos se mostra suficiente à solução da controvérsia, desnecessária a desconstituição da sentença e retorno dos autos à origem para que o Distrito Federal preste novas informações. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88CERCEAM), dispensável o prévio requerimento ou exaurimento da via administrativa, sendo a ausência de conclusão de tal procedimento incapaz de obstar o acesso direto ao Poder Judiciário para solução da controvérsia. Preliminar de falta de interesse processual suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. A existência de processo no âmbito do TCDF em que se discute a matéria dos autos não obsta ou condiciona o exercício do direito de ação. Pedido de suspensão do processo rejeitado. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. No RE 593.068/SC, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "[n]ão incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade’ ".
5. De acordo com o inciso V do artigo 6o da Lei 2.743/2001, será devida a “Gratificação por Atividade de Risco – GAR, no percentual de cento e vinte por cento, exclusiva para os servidores designados para executar as medidas socioeducativas de internação ou semiliberdade”. A GAR é, portanto, concedida com base na execução de determinadas atividades descritas em lei e, por isso, apresenta natureza propter laborem.
6. Contudo, na hipótese, os contracheques anexados aos autos comprovam que a autora, mesmo aposentada, recebe a GAR-INATIVO (ID 70603716, 70603717, 70603718, 70603719, 70603720).
7. O fato de o autor receber a gratificação durante a aposentadoria torna irrelevante a discussão sobre a natureza da gratificação, se incorporável ou não.
8. Enquanto subsistir o pagamento da GAR nos proventos de aposentadoria da autora, os descontos previdenciários devem continuar sob pena de enriquecimento ilícito por parte do servidor.
9. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.